Tribunal: TJMT
Processo: 1002684-97.2018.8.11.0055
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002684-97.2018.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JAQUESMARA APARECIDA FERREIRA CARVALHO - CPF: 020.423.811-01 (RECORRENTE), ZILMA APARECIDA GONCALVES - CPF: 324.550.111-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – FAZENDA PÚBLICA – APREENSÃO DE MOTOCICLETA – DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO – VEÍCULO FURTADO NO PÁTIO DO DETRAN – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL – APREENSÃO DE VEÍCULO – FURTO DO BEM NA CUSTÓDIA DO ESTADO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – ARTIGO 37.o, § 6o, DA CF/88 – DANO MATERIAL DEVIDO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O § 6o, do artigo 37, da Constituição Federal, atribui ao Estado a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem à terceiro, fundada na teoria do risco administrativo, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Havendo o furto de veículo apreendido, o qual se encontrava no pátio do DETRAN/MT, é devida a condenação ao pagamento de indenização por dano material.

Entretanto, tal situação não representa hipótese de dano moral puro, exigindo-se a comprovação de violação a direito da personalidade.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral, por se tratar de mero aborrecimento da vida civil, conforme precedentes das Turmas Recursais.

Sentença Mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano material (R$ 2.553,00) consistente no valor da motocicleta apreendida, que fora furtada do DETRAN-MT, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos da inicial para
CONDENAR
a parte Reclamada
ESTADO DE MATO GROSSO a
o pagamento do valor de R$ 2.553,00 (dois mil quinhentos e cinquenta e três reais) a título de indenização por
danos materiais
, devidamente corrigido monetariamente pelo IGPM/FGV desde a data do evento danoso, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, debitando deste valor o montante devido para fins de regularização do veículo, tais como licenciamento, IPVA, estadia, até a data do ilícito reconhecido nesta sentença.

Com espeque no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julga-se extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para fixar indenização por dano moral, uma vez que teve o bem de sua propriedade furtado do pátio do DETRAN, lhe causando dano moral.

Requereu a reforma da sentença para fixar indenização por dano moral.

A parte promovida não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se trata de pleito de indenização por dano material e moral decorrente de furto de motocicleta que havia sido apreendida, a qual se encontrava no pátio do DETRAN, portanto, sob custódia do Estado de Mato Grosso.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar a parte promovida apenas ao pagamento de dano material, motivo da insurgência da parte promovente que pretende a fixação de indenização por dano moral.

Compulsando os autos e as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que a jurisprudência do E. TJMT e, inclusive, de todas as Turmas Recursais dos Juizados Especiais deste Estado se assenta no sentido que a o furto de veículo do pátio do DETRAN-MT, por si só, não configura hipótese de dano moral
in re ipsa.

Nesse sentido, cito jurisprudências das Turmas Recursais e do E. TJMT, em casos idênticos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. MOTOCICLETA APREENDIDA.
FURTO DO BEM NO PÁTIO DO DETRAN
. DEVER DE INDENIZAR O PREJUÍZO MATERIAL.
DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se restou comprovado o furto da motocicleta do autor no pátio da 40a Ciretran, devida a indenização pelo prejuízo material acarretado ao proprietário do bem, pois não cuidou a autarquia estadual de zelar pela coisa que estava sob a sua guarda

“
Não ficou demonstrado nos autos a ocorrência de abalo emocional, sofrimento ou vergonha, ou ainda qualquer mácula à honra ou direito de personalidade, passível de ser indenizado moralmente
”. (N.U 0000941-67.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2020, Publicado no DJE 09/07/2020)

O dano moral passível de indenização é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não simples dissabores decorrentes da indignação da pessoa com o serviço prestado, que casualmente podem ocorrer nas relações comerciais.

(N.U 0000931-08.2016.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 22/07/2020)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - MOTOCICLETA APREENDIDA -
FURTO DO BEM NO PÁTIO DO DETRAN - RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE - DANO MORAL - MERO ABORRECIMENTO
- INDENIZAÇÃO INDEVIDA - DANO MATERIAL - MANTIDO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Revela-se inadmissível que o particular sofra com a perda de um patrimônio que estava em poder do Estado, e nessas condições foi furtado, ainda que o bem estivesse legalmente apreendido em razão da atuação estatal.

2- Desse modo, devidamente comprovado o dano material sofrido pelo reclamante, a omissão culposa da Administração, e o nexo de causalidade entre um e outro, resta evidenciado o dever de indenizar, devendo ser mantida a indenização por danos materiais imposta na sentença.

3- A situação vivenciada pelo reclamante configura apenas mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

4- Destarte, para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5- Restando configurada omissão no dever de guarda do bem por parte do recorrente, a obrigação de fazer deve ser mantida.

6- Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1016923-37.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA - MORTE DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO - HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS COMO SUCESSORES - DIREITO PATRIMONIAL - POSSIBILIDADE
FURTO DE MOTOCICLETA NO PÁTIO DO DETRAN
– DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA CONFIGURADA –
DANO MORAL-AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO APTA A GERAR O DEVER DE INDENIZAR
–RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE– SENTENÇA RETIFICADA.

Se no curso da ação ocorre a morte do autor, é possível a habilitação de seus herdeiros, porquanto se trata de matéria de natureza patrimonial, passível de substituição processual.

Comprovado o furto do veículo automotor no pátio do DETRAN/MT é devida a indenização pelo prejuízo material ocasionado ao proprietário do bem.

Não ficou demonstrado nos autos a ocorrência de abalo emocional, sofrimento ou vergonha, ou ainda qualquer mácula à honra ou direito de personalidade, passível de ser indenizado moralmente.

(N.U 0000337-76.2014.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

No caso dos autos, inexiste comprovação de violação a direito da personalidade, de modo que o fato não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

O § 6o, do artigo 37, da Constituição Federal, atribui ao Estado a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem à terceiro, fundada na teoria do risco administrativo, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Com efeito, havendo o furto de veículo apreendido, o qual se encontrava no pátio do DETRAN/MT, é devida a condenação ao pagamento de indenização por dano material.

Entretanto, tal situação não representa hipótese de dano moral puro, exigindo-se a comprovação de violação a direito da personalidade.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral, por se tratar de mero aborrecimento da vida civil, conforme precedentes das Turmas Recursais.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2021